Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-74.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019459-74.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), SECRETARIA ADRIANA KAGUEIAMA CASTURINO (APELANTE), ORATRIX TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 30.360.676/0001-57 (APELADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE ISSQN POR ESTIMATIVA. ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO TECNOLÓGICA. SIMPLES NACIONAL. ILEGALIDADE COBRANÇA RECONHECIDA
. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que concedeu mandado de segurança para afastar a exigência de ISSQN por estimativa fixada em 30 UR’s por veículo, bem como declarar a nulidade de autos de infração lavrados contra empresa de tecnologia cadastrada no Simples Nacional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atividade da impetrante constitui serviço de transporte ou intermediação tecnológica; (ii) saber se é legítima a cobrança do ISSQN por estimativa com base em valor fixo por veículo, conforme legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. A atividade da impetrante está registrada como prestação de serviços tecnológicos e intermediação via plataforma digital, não configurando prestação direta de transporte.

4. A cobrança por estimativa baseada em número de veículos não guarda relação com a base de cálculo prevista na LC nº 116/2003.

5. A empresa é optante pelo Simples Nacional, devendo ser observadas as normas federais.

6. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 524, entendeu que em atividades similares à dos autos a base de cálculo do ISSQN deve se restringir ao valor da taxa de intermediação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
"1. É ilegal a cobrança de ISSQN por estimativa com base em número de veículos contra empresa que atua por meio de plataforma digital de intermediação, cuja atividade não configura prestação direta de transporte. 2. Deve ser observada a base de cálculo do preço do serviço efetivamente prestado e o regime do Simples Nacional quando aplicável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I e III; LC nº 116/2003, arts. 1º e 8º; Lei Complementar nº 123/2006, art. 13, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 524; STJ, AgRg no Ag 1278326/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
MUNICIPIO DE SINOP
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Esp. da Fazenda Pública de Sinop
-MT, do mandado de segurança n.º
1019459-74.2022.8.11.0015
, impetrado por
ORATRIX TECNOLOGIAS LTDA
,
que c
oncedeu a segurança pleiteada, para:
a)
DETERMINAR à Autoridade Coatora se ABSTENHA de exigir da Impetrante o recolhimento do ISS de modo estimado em valor fixo em 30 UR’s por veículo mensalmente e o enquadramento como empresa de transporte, previsto no art. 11, §§1º e 2º da Lei Municipal nº 2.637/18;
b)
DETERMINAR à Autoridade Coatora se ABSTENHA de aplicar sanção em decorrência do não atendimento de tais exigências;
c)
DECLARAR a NULIDADE dos Autos de Infração nº 8577226/2021, 7986769/2021, 8537674/2021, 8639481/2021, 8639497/2021 e 8639502/2021;
d)
RECONHECER o direito da Impetrante de exercer sua atividade econômica no Município de Sinop sem a cobrança de ISS na forma prevista na Lei Municipal nº 2.637/18, devendo ser observado o regime do Simples Nacional.

Aduz, preliminarmente que, o mandado de segurança não é substitutivo de ação declaratória de nulidade, tampouco tem o condão de produzir efeitos patrimoniais pretéritos, incidindo, na hipótese, a Súmula 271 do STF.

Sustenta, no mérito que,
o art. 11, §§1º e 2º, da Lei Municipal nº 2.637/2018 é constitucional, porquanto editado no exercício regular da competência legislativa municipal, em consonância com o disposto no art. 30, incisos I, II e III da Constituição Federal, bem como com o art. 11-A, parágrafo único, inciso I, da Lei Federal nº 12.587/12, que confere competência exclusiva aos Municípios para regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros.

Argumenta que, a atividade exercida pela apelada é serviço de transporte prevista no item 16.02 da lista anexa à LC nº 116/03, sendo lícita a cobrança de ISSQMN.

Assevera que, a atividade da apelada é desempenhada com o auxílio de aplicativo móvel, consiste, em essência, no transporte de pessoas.

Assegura que, o art. 1º da LC nº 116/2003, que prevê a incidência do ISS sobre os serviços constantes da lista anexa, "ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador".

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, denegando a segurança.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença em reexame necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica
ORATRIX TECNOLOGIAS LTDA
impetrou

Mandado de Segurança aduzindo em síntese que tem como atividades: (i) 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; (ii) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; (iii) 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM; (iv) 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; e (v) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Expôs que, por meio do tratamento de dados e provedores com hospedagem na internet, mantém plataformas tecnológicas online e aplicativos, prestando também serviços de manutenção para os sistemas online de outras empresas, com foco na área de tecnologia, criando sistemas e prestando manutenção, com ênfase em portais e provedores de conteúdo, que são aplicativos com as mais variadas funções, entre as quais a de intermediação de usuários.

Narra que, o Município de Sinop enquadrou, ilegalmente, sua atividade como serviço de transporte e impôs, através do art. 11, §§1º e 2º da Lei Ordinária nº 2.637/18, a obrigação de que as empresas que oferecem uma plataforma online, na qual por meio de tratamento de dados dos usuários cadastrados prestam o serviço de intermediação, conectando passageiro individual com o motorista autônomo particular, paguem o ISS por estimativa em valor fixo de 30UR's, o que perfaz R$ 97,80 (noventa e sete reais e oitenta centavos) por cliente.

Por conta disso, alega que foi lavrado pelo Fisco Municipal de Sinop o Auto de Infração 8577226/2021 referente ao ISS estimado lançado pelas Notificações nº 8548168/2021, 8565018/2021, 8570518/2021 e os Lançamentos nº 7986769/2021, 8537674/2021, 8639481/2021, 8639497/2021 e 8639502/2021, motivando a impetração do presente remédio constitucional.

O Magistrado, após o contraditório, concedeu a segurança para: a) DETERMINAR à Autoridade Coatora se ABSTENHA de exigir da Impetrante o recolhimento do ISS de modo estimado em valor fixo em 30 UR's por veículo mensalmente e o enquadramento como empresa de transporte, previsto no art. 11, §§1º e 2º da Lei Municipal nº 2.637/18; b) DETERMINAR à Autoridade Coatora se ABSTENHA de aplicar sanção em decorrência do não atendimento de tais exigências; c) DECLARAR a NULIDADE dos Autos de Infração nº 8577226/2021, 7986769/2021, 8537674/2021, 8639481/2021, 8639497/2021 e 8639502/2021; d) RECONHECER o direito da Impetrante de exercer sua atividade econômica no Município de Sinop sem a cobrança de ISS na forma prevista na Lei Municipal nº 2.637/18, devendo ser observado o regime do Simples Nacional.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da preliminar

Inicialmente, cumpre-me apreciar a preliminar suscitada pelo Município apelante, no sentido de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação declaratória de nulidade, tampouco tem o condão de produzir efeitos patrimoniais pretéritos, incidindo, na hipótese, a Súmula 271 do STF.

Sabe-se que, de fato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, conforme enunciado na Súmula 271 do STF:
"Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".

Contudo, no caso em tela, o que se discute é a legalidade da exigência tributária, bem como a nulidade dos atos administrativos que imputaram à impetrante obrigações fiscais que, segundo ela, seriam indevidas. Não se trata, pois, de cobrança de valores pretéritos, mas sim de declaração de nulidade de atos administrativos eivados de ilegalidade, em tutela do direito líquido e certo da impetrante.

A declaração de nulidade dos autos de infração promovida na sentença configura consequência lógica e imediata do reconhecimento da ilegalidade da exigência tributária, não se confundindo com a produção de efeitos patrimoniais pretéritos a que alude a referida Súmula.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito

A controvérsia posta nos autos gravita em torno do correto enquadramento fiscal e da forma de cobrança ISSQN da impetrante pelo Município de Sinop, por meio do Auto de Infração 8577226/2021 referente ao ISS estimado lançado pelas Notificações nº 8548168/2021, 8565018/2021, 8570518/2021 e os Lançamentos nº 7986769/2021, 8537674/2021, 8639481/2021, 8639497/2021 e 8639502/2021.

O cerne da questão consiste em definir:
(i)
se a atividade desenvolvida pela impetrante se caracteriza como serviço de transporte ou serviço de tecnologia da informação; e
(ii)
se é legítima a cobrança do ISS por estimativa em valor fixo de 30 UR's por veículo cadastrado, conforme determinado pelo art. 11, §§1º e 2º da Lei Municipal nº 2.637/18.

Debruçando-me sobre os autos, constato que a impetrante, ora apelada, conforme comprovado por seu registro no CNPJ, tem como atividade principal o código 63.19-4-00, que corresponde a "Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet". Suas atividades secundárias também estão relacionadas à área de tecnologia da informação.

A empresa desenvolve e mantém plataforma tecnológica que permite a conexão entre motoristas autônomos e passageiros particulares. Trata-se, portanto, de uma atividade de intermediação, facilitada pelo uso de aplicativos e recursos tecnológicos, e não propriamente de prestação direta de serviços de transporte.

O Município de Sinop, por sua vez, enquadrou a atividade da impetrante como serviço de transporte com fulcro no item 16.02 da lista de serviços anexa à LC nº 116/2003, Lei Ordinária Municipal nº 2.637/2018 e Lei Complementar Municipal 109/2014 (CTM), que dispõe sobre o Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros com o Uso de Plataformas Tecnológicas de Transporte no Município de Sinop, e dá outras providências, estabelece em seu artigo 11, como cito:

“Art. 11 da Lei Municipal nº 2.637/2018 -
A plataforma tecnológica deverá recolher, mensalmente, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), por veículo cadastrado, sem prejuízo da incidência de outros tributos aplicáveis no Código Tributário
Municipal.

§ 1º
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será estimado e enquadrado no subitem 16.02
, da lista de serviços fixada no Anexo II Tabela I da Lei Complementar nº 109/2014.

“Art. 165, da Lei Complementar Municipal 109/2014 (CTM). A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, sobre o qual incidirá a alíquota de 4% (quatro por cento), com exceção das instituições de ensino sobre as quais incidirá a alíquota de 3% (três por cento) e as instituições financeiras sobre as quais incidirá a alíquota de 5% (cinco por cento). (...)

§ 3º Os prestadores de serviços especificados nos itens 16 da Tabela I do Anexo II se submeterão ao pagamento mensal do imposto estimado em:

[...]

b) 30 UR`s (trinta Unidades de Referência) para o 16.02 da da Tabela I do Anexo II;
[...]”.

“Anexo II tabela I da Lei Complementar nº109/2014:

[...]

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal”.

Analisando o teor das referidas Leis, verifica-se que, os serviços de plataforma tecnológica, de fato, não poderiam ser
estimados
e enquadrados no item 16.02.

Isso porque, a atividade de empresas que, por meio de aplicativo e plataforma na web, realizam a intermediação de negócio entre o cliente e o taxista, uma vez que o modelo de negócio que visa a aproximação entre duas partes distintas ou mais para conclusão de um negócio, a despeito de ser instrumentalizada em uma plataforma digital, consiste em uma intermediação.

No que concerne à base de cálculo do ISS na prestação de serviço de intermediação, apenas
a receita
deverá ser passível de tributação, qual seja o montante efetivamente pago pelo tomador do serviço.

Com efeito, na hipótese da prestação do serviço de intermediação na qual o prestador recebe de terceiro o valor total e repassa ao tomador do serviço, restando ao prestador, apenas uma taxa de agenciamento, com base na legislação de regência, ainda assim, apenas o valor referente à taxa de agenciamento deverá ser utilizado como base de cálculo do imposto municipal.

Frisa-se que, o STJ, ao analisar especificamente a prestação de serviço de intermediação, entendeu, por meio da Súmula 524, que o ISS deveria incidir apenas sobre a taxa de agenciamento, a qual consiste no preço do serviço, como cito:

“Súmula 524 -
No tocante à base de cálculo, o ISSQN incide apenas sobre a taxa de agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação
, devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por ela contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra”

No presente caso, o valor cobrado pela autoridade coatora é de 30 UR’s14 por veículo cadastrado, sendo realizado por arbitramento/estimativa, o que vai de encontro com o entendimento retro mencionado.

Além disso, a impetrante é optante do Simples Nacional, regime tributário diferenciado que inclui o recolhimento unificado do ISSQN.

O próprio Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 109/2014) reconhece essa condição em seu art. 166, §2º, ao dispor que:
"A pessoa jurídica optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, inclusive o Microempreendedor Individual - MEI, para efeito de determinação do valor a ser recolhido a título de ISSQN, deverá observar a legislação Federal pertinente e na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN)".

Nesse contexto, a cobrança do ISS na forma prevista na Lei Municipal nº 2.637/18, com base em valor fixo por veículo cadastrado, revela-se inadequada e ilegal, não se coadunando com a natureza da atividade realizada pela impetrante, nem com a base de cálculo legalmente estabelecida para o tributo, tampouco com o regime tributário diferenciado ao qual a impetrante está submetida.

Portanto, ao impor à impetrante o recolhimento do ISS por estimativa em valor fixo de 30 UR's por veículo cadastrado, o Município de Sinop violou tanto as normas gerais de direito tributário estabelecidas pela LC nº 116/2003 quanto as disposições específicas do regime do Simples Nacional.

Em suma, a atividade desenvolvida pela impetrante consiste na disponibilização de plataforma tecnológica que conecta motoristas autônomos a passageiros, caracterizando-se como serviço de intermediação, e não como prestação direta de serviço de transporte. O ISSQN incidente sobre tal atividade deve ter como base de cálculo o preço do serviço efetivamente prestado, observado o regime do Simples Nacional.

Destarte, não merece reparo a sentença que concedeu a segurança para declarar a ilegalidade da exigência do ISSQN na forma prevista na Lei Municipal nº 2.637/18 e para reconhecer o direito da impetrante de exercer sua atividade econômica no Município de Sinop sem a cobrança do imposto municipal por estimativa em valor fixo por veículo cadastrado.

Assim, não merecem prosperar os argumentos recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop e, em remessa necessária,
RATIFICO

A SENTENÇA
objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025